Tribunal: TJSP
Processo: 1004211-18.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança – Despesas de Regularização Fundiária – Loteamento – Sentença de procedência – Insurgência da ré, proprietária do imóvel – Acolhimento em parte – Caso concreto que versa sobre os tributos incidentes sobre o imóvel adquirido pela apelante, bem como sobre os custos necessários à regularização registral e cadastral do bem perante os órgãos oficiais, e não sobre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança – Despesas de Regularização Fundiária – Loteamento – Sentença de procedência – Insurgência da ré, proprietária do imóvel – Acolhimento em parte – Caso concreto que versa sobre os tributos incidentes sobre o imóvel adquirido pela apelante, bem como sobre os custos necessários à regularização registral e cadastral do bem perante os órgãos oficiais, e não sobre taxa de manutenção do loteamento – Despesas que, dadas as peculiaridades do caso concreto, devem ser ressarcidas pela apelante, sob pena de indevido enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil), vez que a atuação da apelada lhe trouxe um benefício exclusivo e pessoal (individualização da matrícula e atribuição da propriedade formal perante o Registro de Imóveis), pouco importando seja a moradora vinculada à entidade, ou não – Precedente desta Corte nesse sentido - Necessário abatimento, contudo, das despesas que a apelante comprovar já haver quitado, o que deverá ser melhor apurado em liquidação de sentença – Abatimento, também, de honorários de advogado de 20% sobre o valor do débito, despesa esta que foi objeto de deliberação por assembleia da apelada, sem que exista prova de que a apelante tenha aderido formalmente à associação, não podendo, por isso, se sujeitar aos seus termos – Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial, devendo o débito ser apurado em liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.